Tribunal: TJDFT
Processo: 0765038-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITO NÃO ATENDIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que o Autor, ora Recorrente, requer a reforma da sentença para que seja declarado seu direito à averbação do tempo de aluno-aprendiz na forma da certidão expedida pelo Centro de Ensino Médio Setor Leste e condenado o Recorrido a averbar esse período em que atuou como aluno-aprendiz como tempo de serviço público para fins de aposentadoria.
2. Há possibilidade jurídica do pedido, inclusive com fundamento legal e jurisprudencial. Nesse sentido, a Súmula 24 da AGU.
3. Dentre os requisitos necessários ao reconhecimento do tempo como aluno-aprendiz para contagem como tempo de serviço para fins de aposentadoria, é preciso que a escola seja industrial ou técnica, além de mantida e administrada pela União. Caso a escola seja estadual ou distrital, deve haver autorização do Governo Federal para que seja considerada como industrial ou técnica, podendo ser classificada como “equiparada”, nos termos do art. 59, §1o do Decreto-Lei n.o 4.073/1942. No caso concreto, o referido Decreto-Lei é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.o 4.024/1961, que, em seu art. 16, atribuiu aos Estados e ao DF competência para autorizar o funcionamento de ensino primário e médio não pertencentes à União. O Centro de Ensino Médio Setor Leste, antigo Ginásio Industrial JK, foi criado pelo Decreto n.o 481/GDF, de 14/1/1966, DOU 27/1/1966, portanto, já sob a égide da Lei n.o 4.024/1961. Dessa maneira, com respaldo para funcionar pelo DF, por delegação federal, sendo válido o ensino técnico por ele oferecido. De qualquer forma, pode ser considerado como estabelecimento de ensino equiparado, nos termos do art. 59, §1o do Decreto-Lei n.o 4.073/1942. Nesse sentido: acórdãos n.o 1400018 e 1421416.
4. Outro requisito é a qualidade de aluno-aprendiz para que o tempo seja computado como tempo de serviço público. A esse respeito, o Decreto n.o 3.048/1999 dispõe, em seu art. 188-G, inciso IX, que pode haver esse reconhecimento desde que comprovados a remuneração pelo erário, mesmo que indireta, e o vínculo empregatício. Tanto a Súmula 96, editada pelo TCU, como a decisão do STF no MS 31.518/DF, especificam que o cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. Assim, deve restar comprovado que o aluno-aprendiz recebeu alguma contraprestação pecuniária ou remuneração indireta (em material escolar, por exemplo) e a própria prestação do serviço, na execução de bens e serviços destinados a terceiros (o atendimento das chamadas encomendas de terceiros). E é nesse ponto que reside a ausência de comprovação do Recorrente, uma vez que a certidão apresentada apenas declara que “à época, a então Fundação Educacional fornecia aos estudantes matriculados salário indireto representado, principalmente, por material escolar”, ou seja, não restou demonstrado o serviço que prestava a fim de suprir demandas de encomendas por terceiros. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1418182, 1380293 e 1368542.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.